Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732228-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID QUEIROZ DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BRASILIA DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 06/08/2025, às 00h14min. Trata-se de pedido formulado por Ingrid Queiroz da Silva, reeducanda em cumprimento de pena sob regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, no âmbito do processo de execução penal no 0002142-33.2018.8.07.0015, perante a Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP/DF. A petição tem por objeto a contestação à manifestação do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME (Mov. 658.1), o qual indeferiu o reconhecimento da remição de pena pelo estudo na modalidade EAD, sob o argumento de ausência de avaliação presencial acompanhada por servidor da unidade prisional e representante da instituição de ensino, conforme previsto no art. 8o da Portaria VEP no 010/2016. O impetrante alega, em síntese, ser indevida a exigência de avaliação presencial aplicada de forma absoluta aos apenados sob monitoração eletrônica, como ocorre no caso da paciente, porquanto o próprio CIME reconhece a inexistência de estrutura física e de servidores designados para tal acompanhamento. Sustenta estar presente violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da individualização da pena e da função ressocializadora da execução penal, em razão da negativa da remição. Apresenta certificado de conclusão do curso profissionalizante de Recepcionista, com carga horária de 220 horas, realizado junto ao CENED – Centro Nacional de Educação a Distância, durante o cumprimento da pena, e requer a homologação da remição com base no art. 126 da LEP, na Súmula 341 do STJ, na Recomendação no 44 do CNJ e na interpretação sistemática da Portaria VEP no 010/2016. Defende ser idônea a comprovação da realização do curso, por meio da documentação juntada, a qual se mostra suficiente para a homologação da remição, especialmente diante da impossibilidade material de cumprimento literal da norma administrativa. Argumenta ser necessária a prevalência da interpretação razoável e finalística do art. 8o da Portaria, de modo a não penalizar a reeducanda pela ausência de estrutura estatal. Ressalta estar a jurisprudência do STJ e as diretrizes do CNJ alinhadas à remição por estudo, inclusive em regimes mais gravosos, o que reforça a legitimidade do pedido no caso concreto. Diante disso, requer a desconsideração da manifestação do CIME, a expedição de certidão de remição, a homologação da remição de pena (8 dias) apurada com lançamento no cálculo de pena e a manifestação do Ministério Público sobre o pedido. É o relatório. Apesar dos argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 414, de 21 de julho de 2025, a qual estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, não sendo este o caso dos autos. Na hipótese, a requerente encontra-se em cumprimento de pena sob regime domiciliar, submetida à monitoração eletrônica. Apresentou petição com o objetivo de impugnar manifestação do CIME, a qual indeferiu o reconhecimento da remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância (EAD), sob o fundamento de ausência de avaliação presencial acompanhada por servidor da unidade prisional e representante da instituição de ensino, conforme previsão contida no art. 8o da Portaria VEP no 010/2016. Postula pela homologação da remição (de 8 dias) com base no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), na Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na interpretação sistemática da Portaria VEP no 010/2016. Argumenta ser suficiente a comprovação documental idônea da realização do curso para fins de homologação da remição, especialmente diante da impossibilidade material de cumprimento literal da norma administrativa. No caso concreto, faltam indícios de perecimento do direito. Nota-se inclusive estar a data-base para a progressão de regime da reeducanda fixada para o dia 08/08/2025. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância a indicar a necessidade de ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, o qual não possa aguardar o horário do expediente forense. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição